Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700108-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA TORRES MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DANIELA TORRES MEDEIROS contra decisão que indeferiu a tutela de origem. A controvérsia diz respeito ao direito da parte autora, ora agravante, ao recebimento do auxílio transporte. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Isso porque a decisão administrativa objeto do ID 67901914, pg. 270, utilizou como fundamento para o indeferimento do pedido de pagamento do auxílio transporte o disposto no Memorando Circular No 21/2024 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAAF (153659180), extraído do processo SEI n. 00060-00485024/2024-99, e a circular No 17/2024 - SES/SRSLE/DA/GP. Não há na peça inicial qualquer debate quanto a esse fundamento, de modo que se mostra necessária a instauração do contraditório para se dar oportunidade ao Distrito Federal de apresentar a defesa do ato administrativo. De outro giro, não se demonstrou situação excepcional que justificasse a concessão de medida judicial voltada para suspensão do ato administrativo, sendo certo que, caso os pedidos sejam julgados precedentes, o ressarcimento das despesas com transporte será realizado. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.